Tribunal: TJSP
Processo: 0012478-45.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Peculato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - PECULATO - Pretensão de redução da pena - Impossibilidade - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia - Pedido indeferido.